Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-14.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009179-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDSON FREDULIN SCHERER - CPF: 650.563.290-53 (APELANTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público. Restituição ao erário de valores recebidos indevidamente. Exercício simultâneo de função pública e magistério privado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Município de Barra do Garças em face de servidor público efetivo, técnico em análises laboratoriais, visando à restituição de valores recebidos indevidamente entre os anos de 2013 e 2019, diante do não cumprimento integral da jornada de 40 horas semanais, em razão do exercício concomitante de atividade docente em instituição privada. O juízo de origem reconheceu o débito apurado no Processo Administrativo Disciplinar n.o 104/2019, condenando o réu à devolução de R$ 45.168,64, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão do decurso temporal entre os fatos e a instauração do PAD; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (
iii
) examinar a existência de interesse de agir do ente
municipal; (
iv
) avaliar eventual inépcia da petição inicial por ausência de demonstração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição não se configura, pois, nos termos do art. 159, §1o, da LC no 274/2020, e da Súmula 635 do STJ, o prazo prescricional de três anos para sanções de suspensão se inicia com o conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o PAD
,
no caso, o Prefeito Municipal, que teve ciência dos fatos em 2019, mesmo ano da instauração do processo disciplinar.

4.
Não houve cerceamento de defesa, pois o próprio apelante, em manifestação nos autos, expressamente renunciou à produção de provas orais, tendo o juízo realizado o julgamento antecipado com base em acervo documental suficiente, nos termos do art. 370 do CPC.

5.
A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, uma vez que a pretensão resistida se configura pela inércia do devedor frente à obrigação legal de restituição, apurada em processo administrativo regular, sendo desnecessária a tentativa prévia de composição extrajudicial formalmente documentada.

6.
A inicial está suficientemente instruída com elementos que evidenciam a origem e a composição do débito, não se exigindo planilha detalhada mês a mês quando os documentos
,
como contracheques, registros de ponto e relatório do PAD
,
permitem a aferição do valor reclamado, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 274/2020, art. 159, II e §1o; CPC,
arts
. 319, VI; 330, § 1o, III; 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 635; STJ, REsp 1.312.736/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/10/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDSON FREDULIN SCHERER

contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
movida pelo
Município de Barra do Garças
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 45.168,64 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
, valor correspondente a horas não trabalhadas entre os anos de 2013 e 2019, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar no 104/2019.

Na peça recursal, o apelante pleiteia inicialmente a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
. Sustenta, em
preliminar
, a
prescrição
da pretensão, com fundamento no art. 159 da LC no 274/2020, ao argumento de que os fatos eram de conhecimento da chefia imediata desde 2013. Alega ainda
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que foi proferido julgamento antecipado da lide sem
oport
unidade
de produção probatória, especificamente prova oral.

Apo
nta a
ausência de documentos que comprovem detalhadamente o débito cobrado, o que inviabilizaria o contraditório. Sustenta, também, a
falta de interesse de agir
do Município, ao fundamento
de que não houve tentativa de composição extrajudicial ou notificação prévia do servidor. Ao final, requer o
provimento do recurso
, para fins de reforma da sentença, com eventual reconhecimento da prescrição, declaração de nulidade ou extinção do feito sem julgamento do mérito.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Município de Barra do Garças, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela
não intervenção no mérito
, por não vislumbrar hipótese de interesse público ou social nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargar Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025